Tribunal: TJSP
Processo: 3004796-10.2013.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Não acolhimento do pleito dos danos morais e tampouco da pensão vitalícia. Genitor da autora que veio a falecer. Inconformismo da requerente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Laudo pericial. Admissão de esclarecimentos às conclusões do perito e não à formulação de novos questionamentos, como pretendido pela

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Não acolhimento do pleito dos danos morais e tampouco da pensão vitalícia. Genitor da autora que veio a falecer. Inconformismo da requerente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Laudo pericial. Admissão de esclarecimentos às conclusões do perito e não à formulação de novos questionamentos, como pretendido pela parte autora. Protesto pela produção de prova oral efetivada extemporaneamente. Preclusão. Perícia médica produzida nos autos atestou atendimento a contento, com medicação compatível com o quadro clínico apresentado pelo paciente. Elementos dos autos não permitem concluir que a transferência de nosocômio fosse indicada. Não há que se falar em negativa de atendimento e, consequentemente, em indenização por danos morais. Ausente indí cio de nexo de causalidade entre a conduta imputada pela parte autora e o evento morte no qual se fundamenta o pleito de pagamento de pensão vitalícia. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295132
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3004796-10.2013.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante DANIELLE
FERNANDA
SARDINHA
FRAGOSO,
é
apelado
FUNDAÇÃO
SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3004796-10.2013.8.26.0266 -Voto no 6.245
2
Apelação no 3004796-10.2013.8.26.0266
Apelante: Danielle Fernanda Sardinha Fragoso
Apelada: SISTEL Fundação Sistel de Seguridade Social
Comarca: Itanhaém
Voto no 6.245
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de reparação de danos.
Sentença de parcial procedência. Não acolhimento do pleito dos
danos morais e tampouco da pensão vitalícia. Genitor da autora
que veio a falecer. Inconformismo da requerente. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Laudo pericial. Admissão de esclarecimentos
às conclusões do perito e não à formulação de novos
questionamentos, como pretendido pela parte autora. Protesto pela
produção de prova oral efetivada extemporaneamente. Preclusão.
Perícia médica produzida nos autos atestou atendimento a
contento, com medicação compatível com o quadro clínico
apresentado pelo paciente. Elementos dos autos não permitem
concluir que a transferência de nosocômio fosse indicada. Não há
que se falar em negativa de atendimento e, consequentemente, em
indenização por danos morais. Ausente indí cio de nexo de
causalidade entre a conduta imputada pela parte autora e o evento
morte no qual se fundamenta o pleito de pagamento de pensão
vitalícia. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls.
317/
335), interposto por Danielle Fernanda Sardinha Fragoso contra a r. sentença
de fls. 310/311, cujo relatório se adota, que nos autos de ação de reparação de
danos proposta em face de SISTEL Fundação Sistel de Seguridade Social,
julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos em juízo, “e assim o
faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código
de Processo Civil, apenas para declarar ilícita a negativa de cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3004796-10.2013.8.26.0266 -Voto no 6.245
3
médica do segurado Ademar Fragoso, em 09/06/2010. Sucumbente quase
integralmente, a requerente deverá arcar com as custas processuais e,
atendidos os parâmetros previstos nos incisos do parágrafo 2o do artigo 85
do Novo Código de Processo Civil, com os honorários advocatícios fixados
em 10% incidentes sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a
concessão do benefício da justiça gratuita.”
Pleiteia a autora Danielle, tal qual sua genitora
Maria de Lourdes, nos autos conexos a este (0008641-72.2011.8.26.0266),
a reforma da sentença. Preliminarmente, sustenta a ocorrência de cerceamento
de defesa, argumentando que o julgador a quo rejeitou os esclarecimentos
constantes solicitados ao Sr. Perito Judicial. Insiste que “se o perito não
realiza e realizou vistorias no local, como ele pode afirmar que o local tinha
condições para o atendimento do paciente?” (fls. 325). Pugna, assim, pela
cassação da r. sentença para que sejam colhidos do perito os esclarecimentos
complementares solicitados, inclusive com a determinação de que ele se dirija
ao local para a realização da vistoria necessária à demonstração das condições
de atendimento médico no Pronto Socorro Municipal de Itanhaém,
especialmente quanto à existência e necessidade de transferência para UTI
existente em unidade hospitalar, bem como a produção de prova testemunhal
sobre a necessidade de solicitação dessa transferência.
No mérito, a recorrente defende a reforma da sentença
aduzindo que a recusa de atendimento médico gera o dever de indenização
por danos morais. Insiste que o fundamento do pleito indenizatório é a recusa
do atendimento pelo plano de saúde e não a morte do paciente, cujo evento
apenas agravaria a indenização se verificada a responsabilidade culposa ou
dolosa da ré. Refere que o Colendo STJ já firmou entendimento quanto à
abusividade da cláusula que autoriza a suspensão do atendimento do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3004796-10.2013.8.26.0266 -Voto no 6.245
4
saúde em razão do simples atraso da prestação mensal, ainda que
restabelecido o pagamento, bem como da necessidade de indenização dos
danos morais decorrentes da negativa de atendimento médico hospitalar.
Contrarrazões ofertada à fls.346/359.
Decorrido o prazo sem oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Tempestiva, a apelação é recebida nos seus regulares
efeitos.
Trata-se de ação de reparação de danos na qual
Danielle Fernanda, filha de Ademar Fragoso, relata que seu então genitor
passou mal, tendo sido encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de
Itanhaém, apresentando quadro de pressão alta e fortes dores no pulmão.
Afirma que sua mãe Maria de Lourdes tentou a transferência de Ademar para
o Hospital Ana Costa, tendo a negativa do pedido, pela SISTEL, se dado sob
o argumento de que o plano estava suspenso, em virtude de inadimplemento.
Defende que o Pronto Municipal de Itanhaém não possuía os equipamentos
necessários para o bom e regular atendimento emergencial de que ele
necessitava, razão pela qual Ademar veio a falecer. Insiste que o falecimento
se deu sob a recusa indevida de seu atendimento, visto que “se o plano estava
realmente suspenso, deveria a ré ter notificado previamente o falecido da
suspensão do plano, o que não ocorreu”. Daí o ajuizamento da ação, na qual
pretende a autora: a) declarar a ilicitude da negativa de cobertura do
atendimento do réu e a consequente responsabilidade da ré pela morte de
Ademar; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3004796-10.2013.8.26.0266 -Voto no 6.245
5
serem arbitrados, dada a gravidade do ato ilícito praticado, em até 500 vezes
o valor do salário mínimo que estiver em vigor à data da condenação; c)
condenar a ré ao pagamento de pensão vitalícia em seu favor no importe de 2
salários mínimos mensais ou em outro valor a ser arbitrado pelo Poder
Judiciário.
Após as partes serem intimadas a se manifestar acerca
das provas que pretendiam produzir, sobreveio a seguinte decisão: “Fls.
295/298 e 300/301: Compulsando os autos, verifica-se a existência de
conexão entre o presente feito e os autos 266.01.2011.008641-9, em trâmite
perante esta Vara, já que ambos visam à indenização por danos morais em
razão da negativa de cobertura médica ao Sr. Ademar Fragoso, falecido.
Assim, determino o apensamento aqueles autos, aguardando-se o decurso
do prazo de suspensão lá determinada para o julgamento em conjunto, se o
caso.” (fls. 302).
Pois bem.
Por ocasião do julgamento do feito, o julgador a quo
entendeu que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, ressaltando que “era ônus do qual
deveria se desincumbir a comprovação do ato ilícito perpetrado pela
requerida, de forma voluntária, o dano, o nexo de causalidade e o elemento
subjetivo da conduta.”
Esclareceu, ainda, que a despeito de ausência de
notificação da parte autora acerca da suspensão do plano, em decorrência de
inadimplência - nos exatos termos determinados pelo artigo 13, parágrafo
único da Lei 9.656/98 não há comprovação de que a negativa de cobertura
tenha dado causa ao óbito do segurado.
Por tais motivos, acolheu apenas um dos pleitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3004796-10.2013.8.26.0266 -Voto no 6.245
6
formulados pela autora, para declarar ilícita a negativa de cobertura médica
do segurado Ademar, com o que não se conforma Danielle.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, há de se rechaçar a preliminar de
cerceamento de defesa aqui suscitada.
A parte autora insiste que o perito deve prestar os dois
esclarecimentos complementares por ela formulados, a saber:
“1) foi informado que o atendimento inicial do
falecido se deu num (sic) Pronto Socorro Municipal.
Pode esclarecer se o local possuía UTI Unidade de
Terapia Intensiva e se a evolução do quadro do
paciente
indicava
ou
não
a
necessidade
de
transferência do mesmo (sic) para uma UTI? Se
positivo, há tal informação no prontuário?
2) Pode informar se os transtornos causados com a
suspensão do atendimento do falecido pelo Plano de
Saúde podem ter contribuído para o agravamento de
seu quadro emocional, pressão e saúde?”
Ocorre que, como muito bem ponderado pelo julgador
a quo, quesitos suplementares somente são admissíveis nos termos do artigo
469 do CPC durante a diligência, jamais posteriormente. O que se admite são
esclarecimentos às conclusões e as respostas aos quesitos, não a formulação
de novos questionamentos, como pretendido pela autora.
Registre-se, por oportuno, que a existência ou não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3004796-10.2013.8.26.0266 -Voto no 6.245
7
Unidade de Terapia Intensiva no Pronto Socorro no qual foi Ademar atendido
não foi objeto de questionamento da autora à fls. 339/340. Vê-se, inclusive,
que a maioria dos quesitos ali formulados gravitam em torno da alegada
necessidade de remoção do paciente para o Hospital Ana Costa, transferência
essa defendida de forma tão árdua pela recorrente.
De todo modo, ainda que assim não fosse, forçoso
reconhecer que o senhor Perito não teria meios para esclarecer os novos
quesitos apresentados. De forma irretocável o julgador a quo enfrentou a
questão. Confira-se:
“ Indefiro os quesitos suplementares de fls. 311/312,
porquanto não poderiam ser esclarecidos pelo Sr. Perito Judicial, já que,
conforme assinalado por ele, “o IMESC não realiza vistorias, ou seja, não é
possível determinar nem inferir sobre as condições locais de atendimento à
época dos fatos” (fls. 380). Além disto, o laudo foi elaborado à vista da
documentação médica disponível (fls. 286/288), em nada se referindo tais
documentos sobre o estado anterior de saúde do segurado que veio a óbito,
nem sobre a influência em seu estado emocional que a negativa de cobertura
médica poderia ter acarretado.”
Por outro lado, devidamente intimada a especificar as
provas que pretendia produzir (fls. 248), a autora limitou-se a pleitear a
intimação do Pronto Socorro Municipal de Itanhaém - a fim de que fossem
juntados aos autos os prontuários médicos de Ademar -, a inversão do ônus da
prova e a realização de prova pericial para estabelecimento do nexo de
causalidade entre a morte de seu então marido e a recusa do atendimento
médico pela ré. Nada além. Somente por ocasião da apresentação do laudo
pericial, de forma completamente extemporânea, veio a autora a juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3004796-10.2013.8.26.0266 -Voto no 6.245
8
protestar pela produção de prova oral que já se encontrava preclusa, ante o
saneamento do feito e a determinação de produção das provas documental e
técnica requeridas à fls. 334.
No mérito, melhor sorte não socorre a recorrente.
A autora-apelante sustenta em suas razões que a
recusa de atendimento médico pelo plano de saúde, pouco importando se o
local no qual o paciente foi atendido tinha ou não condições de salvar sua
vida, gera o dever de indenização por danos morais. Insiste, pois, que “o
fundamento do pleito indenizatório é a recusa de atendimento pelo plano de
saúde e não a morte do paciente, cujo evento apenas agravaria o pleito
indenizatório se verificada a responsabilidade culposa ou dolosa da ré por
tal evento”.
Ocorre que nem mesmo restou comprovado nos autos
a real necessidade de transferência do paciente para hospital credenciado
junto ao seu plano médico, tendo a perícia médica indireta produzida nestes
autos atestado que Ademar foi devidamente atendido no Pronto-Socorro de
Itanhaém, recebendo medicação compatível com o delicado quadro clínico
por ele apresentado:
“ Admissão ao pronto-socorro Às 21:31h, sendo que
após cerca de 26 minutos, com registros de
administração de medicação compatível com o
quadro, fls. 286, e controle clínico conforme fls. 288,
às 22:10. Apresentando aumentos dos níveis tensionais
às 04:35h e desconforto respiratório às 04:45h; sendo
adotada medidas para controle/reanimação e óbito
constatado às 05:40h.
Trata-se de, conforme entendimento, atendimento
inicial em unidade de saúde definida como pré-
hospitalar/pronto socorro; sendo que tal assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3004796-10.2013.8.26.0266 -Voto no 6.245
9
ocorreu, pelo descrito, em sala de emergência, ou seja,
em local apropriado para controle/compensação
clínica inicial”
Além disso, o perito do IMESC salientou que na
documentação médica disponível não há registros da solicitação de
transferência do pronto-socorro (unidade pré-hospitalar) para unidade
hospitalar, o que corrobora a argumentação da requerida SISTEL no sentido
de que não houve negativa arbitrária de sua parte, “uma vez que não houve
solicitação de transferência pelo médico assistente do beneficiário” (fls.
454).
De fato, há de se convir que em nenhum momento de
seu relato a autora afirma que a desejada transferência de seu genitor para
unidade hospitalar tenha sido solicitada por médico.
Pelo contrário, aliás: explica que as enfermeiras de
plantão teriam lhe informado que o pronto-socorro não possuía os
“equipamentos necessários” para o regular atendimento do paciente, razão
pela qual sua mãe, Maria de Lourdes, tomou a iniciativa de entrar em
contato com a requerida, solicitando-lhe a transferência de Ademar para o
Hospital Ana Costa. Confira-se excerto da petição inicial:
“ (...) O pai da autora possuía problemas de saúde, tais
como problemas respiratórios; pulmonares; pressão alta e hipertensão e
necessitava constantemente de acompanhamento médico e internações emergenciais.
Por volta das 22:00 horas do dia 08.06.2010 o então pai da
autora passou mal e foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Itanhaém,
onde foi atendido em caráter emergencial apresentando quadro de pressão alta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3004796-10.2013.8.26.0266 -Voto no 6.245
10
fortes dores no pulmão.
Após alguns minutos a autora foi informada pelas
enfermeiras de plantão que os médicos haviam tirado apenas um Raio-X do pulmão
de Ademar Fragoso e que este estaria tomado de água, onde (sic) informaram que
o Pronto Socorro não possuía os equipamentos necessários para o regular
atendimento do paciente e que haveria necessidade de transferir o pai da autora
para o Hospital Regional para o adequado tratamento, mas a autora deveria
aguardar porque, segundo foi informada, o referido hospital estava sem vaga para
a realização de transferência.
Desesperada, a mãe da autora entrou em contato com a ré
por volta das 23:30 horas através do 0800 desta, pleiteando fosse autorizada a
transferência de seu pai para o Hospital Ana Costa no município de Santos, o qual
possuía todo o equipamento necessário para o bom atendimento do seu pai.
Porém, a ré, administradora do Plano de Previdência
Complementar e Assistência Médica Hospitalar do qual era beneficiário Ademar
Fragoso não autorizou a transferência deste para o Hospital Ana Costa sob o
argumento de que o plano estava suspenso pelo não pagamento.”
Como visto, em momento algum a autora sequer
descreve eventual orientação que teria recebido do único profissional apto a
determinar a necessidade ou não de transferência de seu genitor para unidade
hospitalar: o médico.
Há de se salientar que o parecer apresentado pelo
assistente médico da requerida SISTEL esclareceu de forma pormenorizada
que o paciente procurou a emergência do Hospital Municipal de Itanhaém às
21:38 horas, tendo sido avaliado e diagnosticado com edema agudo do
pulmão: “Às 22 horas já estava sendo medicado, tempo considerado
excelente entre a chegada e as primeiras medidas tomadas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3004796-10.2013.8.26.0266 -Voto no 6.245
11
Mais à frente, esclarece:
“ (...) A condição do “de cujus” era inicialmente
extremamente grave. Atente-se que a pressão arterial na
chegada a este serviço era 260 x 140 mmHg, sendo que o
normal é até 125 x 85 mmHg. Assim, estava numa crise
hipertensiva com sobrecarga intensa sobre um coração já
previamente comprometido, acarretando edema agudo do
pulmão, necessitando de tratamento imediato.
Primeiramente, não há nenhum registro de solicitação de
transferência do prontuário do paciente, o que é uma
norma, nem em outra forma de documento (receituário,
laudo, etc).
O segundo fato é que o quadro na chegada do
beneficiário à emergência era gravíssimo e, neste
momento, com contra-indicação absoluta de transferência
sob o risco de morte na ambulância sem o devido
tratamento inicial.
(...) O tratamento inicial foi um sucesso. Dez minutos
após a medicação a pressão arterial baixou praticamente
para a normalidade (140 x 80 mmHg). Neste momento,
qualquer transferência era desnecessária.
Foi internado, mas na madrugada infelizmente apresentou
novo quadro de crise hipertensiva, chegando a 240 x 140
mmHg, seguido de parada cardiorrespiratória e óbito
apesar de todas as medidas salvadoras empregadas, assim,
não foi a falta de tratamento que tirou a vida do Sr.
Ademar, mas sua condição clínica grave, apresentando
quadro de hipertensão extremamente alta levando a uma
falência cardíaca de um coração já adoecido previamente.
Assim, analisando todos os fatos, na chegada do
beneficiário não havia indicação de transferência pelo
quadro grave necessitando imediato tratamento. Logo a
seguir, com a reversão da gravidade, a transferência não
era mais necessária. Quando o “de cujus” voltou a piorar,
até o óbito, isso ocorreu num intervalo de 30 minutos, no
qual a transferência naquele momento novamente é
proibitiva. Assim, não se vislumbra na documentação
disponível, indicação de transferência por motivo de risco
para o paciente. Às vezes a transferência é solicitada por
excesso de paciente, falta de leito, de pessoal ou algo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3004796-10.2013.8.26.0266 -Voto no 6.245
12
assim, ou seja, necessidade do SERVIÇO e, não, por
necessidade do doente.” (fls. 261/263 destes autos, realces
não originais).
Ressalte-se que referido parecer não foi impugnado
nem por Danielle, filha de Ademar, nem por Maria de Lourdes.
Por tais motivos, forçoso reconhecer que os elementos
contidos nos autos não permitem concluir que a transferência de Ademar para
hospital credenciado era mesmo devida, na medida em que, repise-se, sequer
há prova de eventual solicitação/recomendação médica nesse sentido.
Não há que se falar, portanto, em negativa/recusa de
atendimento por parte do plano de saúde e, consequentemente, na fixação de
indenização por danos morais, muito embora reconheça-se a inexistência de
prévia comunicação para posterior suspensão do plano. Negativa de
atendimento, propriamente, não ocorreu.
Forçoso reconhecer, ainda, a inexistência de indício de
nexo de causalidade entre a conduta imputada pela autora e o evento morte no
qual se fundamenta o pleito de pagamento da pensão vitalícia.
Por tais motivos, de rigor o não acolhimento do
recurso.
Por fim, tendo em vista a sucumbência da autora,
necessária a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por
cento) do valor atualizado da causa, a teor do disposto no artigo 85, § 2o,
incisos III e IV do CPC, com a ressalva de ser a apelante beneficiária da
justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 3004796-10.2013.8.26.0266 -Voto no 6.245
13
Daí porque, ante o acima exposto, nos termos
supraconsignados, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica